Tribunal: TJES
Processo: 5004920-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004920-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004920-08.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA DAS GRACAS DIAS
RECORRIDO:
BANCO BMG SA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado com a devida outorga da contratante, sem conhecimento prévio das reais cláusulas contratuais. Sustenta a autora que o desconto indevido, derivado do crédito, vem se prolongando, desde o ano de 2018, sem seu devido consentimento.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais.

(3).
A autora, em seu recurso inominado, confirma a relação contratual, mas destaca não ter ciência do cartão de crédito consignado e da maneira como seriam realizados os descontos. No detalhe, admite ter efetuado em 2018 o saque de R$ 3.000,00 (três mil reais), na crença de ser o próprio valor a título de empréstimo consignado. Salienta ainda que, no seu entender, o empréstimo contratado encontra-se devidamente quitado, apesar da continuidade dos descontos. Nestes termos sintetizados, requer a reforma do ato sentencial.

(4).
Por outro lado, as rés pugnam pela manutenção do ato sentencial em suas respectivas contrarrazões.

(5).
O réu BANCO ITAU CONSIGNADO S.A sustenta, em preliminar de contrarrazões, ainda que intempestiva, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato objeto dos autos foi firmado com o corréu BANCO BMG S/A. A respeito do tema, identifica-se a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema, que se apoia na Teoria da Asserção, conclui-se que a 2ª ré/recorrente (Banco Itaú Consignado S.A) possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação, na medida em que o contrato foi celebrado com pessoa jurídica que integra o seu grupo financeiro. O simples fato da contratação ter sido firmada com a 1ª ré (Banco BMG S.A) não afasta a responsabilidade da 2ª ré. Rejeita-se, nestes termos, a destacada preliminar de ilegitimidade passiva.

(6).
No mérito, a parte autora admite a contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito consignado. É possível perceber que não houve a utilização do referido cartão, exceto no que se refere ao saque para fins de obtenção do valor de empréstimo em si, que para a autora era o meio apropriado para o levantamento do mútuo.

(7).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Todavia, nota-se que a parte autora não postula, de modo expresso, a referida restituição na peça inicial, de maneira que impor tal condenação consistirá em julgamento
ultra petita
, motivo pelo qual se deixa de determiná-lo.

(8).
Por sua vez, a parte ré busca, em sede de defesa, o reconhecimento do instituto da compensação de valores, caso venha a ser condenada. No entanto, consoante asseverado, a parte ré não foi condenada na restituição dos valores indevidamente descontados, de modo que, por força do art. 31 da Lei 9.099/95, no âmbito do sistema dos juizados especiais, somente é possível o pedido contraposto quando este é baseado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, o que não é o caso em análise. Sendo assim, nega-se a compensação almejada.

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(10).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo as rés, por tal razão, providenciarem que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem, além da imposição de eventual multa que reputar pertinente, avalie a necessidade de expedição de ofício para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar as rés, de modo solidário, no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

(11).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.